Tribunal: TJPA
Processo: 0804024-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804024-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADES ESTATUTÁRIAS EXCESSIVAMENTE GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESPECÍFICA. REPRESENTATIVIDADE INADEQUADA. ATIVISMO GENÉRICO CONFIGURADO.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por reconhecer a ilegitimidade ativa da associação autora para ajuizamento de ação civil pública.

Questão em discussão:
Legitimidade ativa de associação civil com finalidades institucionais excessivamente genéricas para propor ação civil pública em defesa de direitos transindividuais dos consumidores.

Razões de decidir:
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que as associações demonstrem pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva. Embora a finalidade associativa possa ser razoavelmente genérica, não pode ser desarrazoadamente abrangente a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse transindividual. A amplitude excessiva nas finalidades da associação configura ativismo genérico e compromete a representatividade adequada, desnaturando o sistema de tutela coletiva de direitos.

Dispositivo:
Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese:
Associações civis que apresentem finalidades institucionais desmesuradamente genéricas, abrangendo múltiplas categorias de direitos transindividuais sem especialização adequada, carecem de legitimidade ativa para propositura de ações coletivas por ausência de pertinência temática e representatividade adequada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, V da Lei 7.347/85; Art. 82, IV do CDC; Art. 1.021 do CPC; Art. 926 do CPC; Art. 139, III do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.035.372/MS; REsp 1.213.614/RJ; AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP; AgInt no REsp 1.868.065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
–
ADECAMBRASIL
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 0804024-12.2021.8.14.0301 (Id. 24905293), que negou provimento ao recurso por reconhecer a ilegitimidade ativa da associação para ajuizamento da ação civil pública originária em face de
FARMÁCIA PERSONALE LTDA
.

Historiam os autos que a associação ajuizou ação civil pública visando à adequação da ré aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18). O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da autora.

Interposta apelação (Id. 8458723), a decisão monocrática agravada, acompanhando o parecer ministerial (Id. 21577582), reconheceu a ilegitimidade ativa da associação com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige pertinência temática entre as finalidades institucionais da associação e o objeto da demanda coletiva, negando provimento ao recurso.

Em suas razões de agravo interno (Id. 25536680)
, sustenta que possui legitimidade ativa para propor ação civil pública, defendendo que atua apenas na proteção de duas "categorias": consumidores e meio ambiente. Sustenta que não há vedação legal para associação representar essas duas categorias, ambas relacionadas a direitos difusos. Alega que os termos "educação", "cultura" e "proteção" são atividades que toda associação pode desenvolver, não constituindo "categorias" para representação judicial. Quanto aos "contribuintes", afirma que se refere especificamente aos "contribuintes em matéria de consumo", devido à redação antiga do estatuto elaborado quando havia divisão doutrinária entre consumidor contribuinte e não contribuinte. Pontua que o REsp 2.035.372/MS não se aplica ao caso, pois tratou de associação que pretendia representar quatro categorias (consumidores, idosos, deficientes físicos e meio ambiente), enquanto a ADECAMBRASIL representaria apenas duas. Outrossim, pleiteia o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com sustentação oral.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 26386091)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conforme exige o art. 1.021, §1º do CPC/15.

Ausentes preliminares recursais, bem com prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa da associação agravante para propor ação civil pública em face de FARMÁCIA PERSONALE LTDA, visando à adequação desta última aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18).

A decisão monocrática agravada, fundamentada no art. 133, XI, "d" do Regimento Interno desta Corte, reconheceu a ilegitimidade ativa da associação com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige pertinência temática específica entre as finalidades institucionais da associação e o objeto da demanda coletiva.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que possui legitimidade para a propositura da ação, argumentando que atua na defesa de apenas duas "categorias": consumidores e meio ambiente. Alega ainda que a proteção de dados pessoais enquadra-se no âmbito consumerista pela aplicação da teoria do diálogo das fontes.

A despeito do esforço argumentativo da parte agravante, tenho que a insurgência não merece prosperar.

Acerca da pertinência temática e representatividade adequada
, consigno inicialmente que o Código de Defesa do Consumidor (art. 82, IV) e a Lei da Ação Civil Pública (art. 5º, V) estabelecem que as associações podem propor ações coletivas desde que tenham pertinência temática com o objeto da demanda e incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses que pretendem tutelar.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a legitimidade para a defesa de interesses transindividuais pode ficar comprometida pela generalidade institucional excessiva, especialmente quando as associações pretendem atuar simultaneamente em diversas frentes sem uma vinculação clara e específica a um grupo ou direito determinado.

Analisando o estatuto social da agravante (Id. 8458659, pág. 01), verifica-se que seu art. 3º estabelece como objetivos a proteção e defesa de "interesses legítimos e direitos individuais, difusos, coletivos homogêneos e heterogêneos, de seus associados, consumidores de qualquer natureza, contribuintes em geral e do meio ambiente: Artificial, Cultural e Rural/Físico".

A redação estatutária revela amplitude desarrazoada nas finalidades da associação, configurando o que a jurisprudência qualifica como "ativismo genérico", comprometendo a representatividade adequada por falta de identidade concreta entre os fins institucionais e a matéria litigiosa específica.

Sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, este tem entendimento consolidado no sentido de que, embora a finalidade associativa possa ser razoavelmente genérica, não pode ser desarrazoadamente abrangente, sob pena de admitir a criação de associação civil para defesa de qualquer interesse, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes mencionados na decisão agravada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS
-
IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECON

HECIDA
. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo. 3.
Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica,
no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa
. 5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85. 6. Recurso especial provido parcialmente. (REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado".
(AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015.
2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE, SEM QUE TENHA HAVIDO PREJUÍZO. DESCABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO, DE OFÍCIO, DE INIDONEIDADE DE ASSOCIAÇÃO, PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. É PODER-DEVER DO JUIZ, NA DIREÇÃO DO PROCESSO, PREVENIR OU REPRIMIR QUALQUER ATO CONTRÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
ADEMAIS, O OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA NÃO RECONHECIMENTO DA LEGITIMAÇÃO, POR SER O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DESMESURADAMENTE GENÉRICO, POSSUINDO REFERÊNCIA GENÉRICA A MEIO AMBIENTE, CONSUMIDOR, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TAMBÉM PATENTEIA A AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO DA AUTORA PARA DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS DE CONSUMIDORES.
1. As ações coletivas, em sintonia com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao propiciar a facilitação da tutela dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, viabilizam otimização da prestação jurisdicional, abrangendo toda uma coletividade atingida em seus direitos. 2. Dessarte, como sabido, a Carta Magna (art. 5°, XXI) trouxe apreciável normativo de prestígio e estímulo às ações coletivas ao estabelecer que as entidades associativas detêm legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente seus filiados, sendo que, no tocante à legitimação, "[...] um limite de atuação fica desde logo patenteado: o objeto material da demanda deve ficar circunscrito aos direitos e interesses desses filiados. Um outro limite é imposto pelo interesse de agir da instituição legitimada: sua atuação deve guardar relação com seus fins institucionais" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2014, p. 162). 3. É digno de realce que, muito embora o anteprojeto da Lei n. 7.347/1985, com inspiração no direito norte-americano, previa a verificação da representatividade adequada das associações (adequacy of representation), propondo que sua legitimação seria verificada no caso concreto pelo juiz, todavia, essa proposta não

prevaleceu, pois o legislador optou por indicar apenas quesitos objetivos (estar constituída há pelo menos 1 (um) ano e incluir, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico). Com efeito, o legislador instituiu referidas ações visando tutelar interesses metaindividuais, partindo da premissa de que são, presumivelmente, propostas em prol de interesses sociais relevantes ou, ao menos, de interesse coletivo, por legitimado ativo que se apresenta, ope legis, como representante idôneo do interesse tutelado (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores - Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 12 ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 2011, p. 430). 4. Por um lado, é bem de ver que, muito embora a presunção iuris et de iure seja inatacável - nenhuma prova em contrário é admitida -, no caso das presunções legais relativas ordinárias se admite prova em contrário. Por outro lado, o art. 125, III, do CPC [correspondente ao art. 139, III, do novo CPC] estabelece que é poder-dever do juiz, na direção do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça. Com efeito, contanto que não seja exercido de modo a ferir a necessária imparcialidade inerente à magistratura, e sem que decorra de análise eminentemente subjetiva do juiz, ou mesmo de óbice meramente procedimental, é plenamente possível que, excepcionalmente, de modo devidamente fundamentado, o magistrado exerça, mesmo que de ofício, o controle de idoneidade (adequação da representatividade) para aferir/afastar a legitimação ad causam de associação. 5. No caso, a Corte de origem inicialmente alinhavou que "não se quer é a montagem de associações de gaveta, que não floresçam da sociedade civil, apenas para poder litigar em todos os campos com o benefício do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública"; "associações, várias vezes, surgem como máscaras para a criação de fontes arrecadadoras, que, sem perigo da sucumbência, buscam indenizações com somatório milionário, mas sem autorização do interessado, que depois é cobrado de honorários". Dessarte, o Tribunal de origem não reconheceu a legitimidade ad causam da recorrente, apurando que "há dado revelador: supostamente, essa associação autora é composta por muitas pessoas famosas (fls. 21), mas todas com domicílio em um único local. Apenas isso já mostra indícios de algo que deve ser apurado. Ou tudo é falso, ou se conseguiu autorização verbal dos interessados, que entretanto nem sabem para que lado os interesses de tais entidades voam". 6. Ademais,
o outro fundamento autônomo adotado pela Corte de origem para não reconhecer a legitimação ad causam da demandante, anotando que o estatuto da associação, ora recorrente, é desmesuradamente genérico, possuindo "referência genérica a tudo: meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, e é uma repetição do teor do art. 5º, inciso II, da Lei 7.347/85" tem respaldo em precedente do STJ, assentando que as associações civis necessitam ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo.
Embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, "não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009) 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.213.614/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015)

Vê-se que no REsp 2.035.372/MS, a Terceira Turma reconheceu a ilegitimidade de associação que tinha por finalidade a proteção de quatro categorias completamente diferentes (idoso, deficiente físico, consumidor e meio ambiente), por amplitude desarrazoada de seu estatuto. Similarmente, no AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP, a Segunda Turma manteve o entendimento de que finalidade institucional genérica de forma desarrazoada, permitindo a defesa de qualquer interesse, desnatura o sistema de tutela coletiva de direitos.

Relativamente à tese e de inadequação dos argumentos recursais
, a agravante limita-se a reiterar os argumentos já expendidos na apelação, sem se desincumbir do ônus processual de infirmar especificamente as razões de decidir da decisão recorrida.

Os argumentos de que atua apenas na defesa de "consumidores e meio ambiente" não encontram respaldo na literalidade de seu estatuto social, que expressamente prevê a defesa de "contribuintes em geral", além de educação e cultura, configurando múltiplas frentes de atuação sem especialização adequada.

A tentativa de reinterpretar o estatuto, alegando que a referência aos "contribuintes" limita-se aos "contribuintes em matéria de consumo", constitui interpretação extensiva não autorizada pelo texto estatutário, que claramente menciona "contribuintes em geral".

No que concerne aos precedentes invocados pela agravante
, não têm o condão de infirmar a decisão monocrática, pois cada caso deve ser analisado em suas especificidades, considerando-se o conjunto probatório e as particularidades da demanda. Ademais, o art. 926 do CPC estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, não sendo possível ignorar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Outrossim, a decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e fundamenta-se adequadamente nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no estatuto social da agravante, de maneira que não vislumbro qualquer equívoco na aplicação do art. 133, XI, "d" do Regimento Interno desta Corte, que autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro,
quanto à possibilidade de prosseguimento da ação pelo Ministério Público
, seguindo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a decisão agravada determinou que seja oportunizada ao Ministério Público a assunção da legitimação ativa da ação, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e da indisponibilidade do interesse coletivo. Tal medida encontra fundamento no art. 5º, § 3º da Lei 7.347/85 e na jurisprudência consolidada (AgInt no REsp 1.868.065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG), que privilegia a continuidade da ação coletiva quando há interesse público relevante.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO,

mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência de que a eventual insurgência abusiva nãos será tolerada, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 03/02/2026